Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0726823-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DANTAS COSTA NETO AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO DANTAS COSTA NETO, em face à decisão da 10a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência, deduzido em desfavor de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. O autor narrou que, em fevereiro de 2019, contraiu contrato de empréstimo consignado com o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, pelo qual obteve R$68.482,29 (sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), a serem pagos em 96 parcelas mensais de R$1.479,32 (mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), a serem debitadas diretamente em folha de pagamento. Logo após, transferiu essa importância para a FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, que teria se comprometido a pagar as parcelas (R$1.029,61) acrescidas de um ganho de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Este acréscimo seria pago em doze parcelas e, ao final destes doze meses, a FÊNIX se comprometia a quitar todas as obrigações junto ao BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. No entanto, no mês de novembro, a FÊNIX deixou de depositar a parcela que lhe cabia. Buscou informações na imprensa e descobriu que se tratava de um golpe e que o sócio proprietário da FÊNIX estava preso no Rio de Janeiro, a sede da empresa lacrada e todos os bens bloqueados por ordem judicial. Deduziu pretensão declaratória de nulidade dos contratos, bem como a condenação das rés em indenizá-lo por danos materiais e compensá-lo por danos morais. Em sede de tutela provisória, requereu a suspensão dos descontos em seu contracheque, dos quais é beneficiário o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, bem como “a reserva do valor de R$ 133.331,94 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) da quantia sequestrada pelo il. Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001” (ID 49641508 – p. 21 – autos na origem). O pedido liminar foi deferido parcialmente, apenas “para determinar a reserva do valor de R$ 133.331,94 da quantia sequestrada pelo juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, processo n. 0249954-62.2019.8.19.0001” (ID 50460324 – autos na origem). Nas razões recursais, a agravante reiterou os fundamentos da inicial e requereu a antecipação da tutela recursal, para suspender de imediato os descontos em sua folha de pagamento. Quanto ao mérito, requereu o provimento do recurso, confirmando-se a tutela provisória. Preparo regular sob ID 13105579. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória antecedente. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que teria sido vítima de um golpe perpetrado pela FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, cujo proprietário estaria preso, os bens bloqueados e a sede da empresa lacrada por ordem judicial. Em que pese o delineamento do contexto da fraude realizada pela FÊNIX, neste juízo prelibatório, não se vislumbra, a primus ictus oculi, a manifesta probabilidade do direito, condição sine qua non para o deferimento da liminar, no que toca à responsabilidade do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A por ato imputado a terceiro. O fundamento invocado para a suspensão dos descontos, seria que a FÊNIX agiria na condição de correspondente do BANCO OLÉ BONSUCESSO, razão porque seria responsável pelas irregularidades por ela praticadas. Contudo, da cédula de crédito bancário firmada pela recorrente com o BANCO OLÉ BONSUCESSO não consta nenhum correspondente bancário (ID 49641005 – autos na origem). Não há evidências fortes suficientes neste momento processual, de que haveria parceria comercial ou de atuação conjunta entre o BANCO OLÉ BONSUCESSO e FÊNIX ASSESSORIA PESSOAL. Desta feita, uma vez que a tutela provisória pretendida alcançaria exclusivamente o BANCO OLÉ BONSUCESSO e não havendo, neste estagio embrionário da lide, evidências manifestas de conduta irregular do agravado, ressente-se a postulação da plausibilidade do direito, que constitui requisito indispensável para o deferimento da tutela provisória. Considerando que tais elementos são verificados de acordo com o estágio do processo, mas sem prejuízo de nova avaliação por ocasião do julgamento pelo Colegiado, máxime diante de eventual evolução da fase instrutória do processo, é que se deve relegar a análise da urgência ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019 19:22:23. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador